Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-46.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Despesas condominiais - Ação de cobrança - Apesar de constar da fundamentação da sentença que é legítima a cobrança de honorários convencionais, não houve condenação a tanto concernente - Pretensão, ademais, que não poderia mesmo ser acolhida, diante da posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impedindo o ressarcimento - Parcial procedência do

Ementa:
- Despesas condominiais - Ação de cobrança - Apesar de constar da fundamentação da sentença que é legítima a cobrança de honorários convencionais, não houve condenação a tanto concernente - Pretensão, ademais, que não poderia mesmo ser acolhida, diante da posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impedindo o ressarcimento - Parcial procedência do pedido inicial.
- Se a cobrança indevida não reflete má-fé, não enseja aplicação do art. 940 do Código Civil - Improcedência do pedido reconvencional - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000118-46.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante SERGIO
PAROLINI, é apelado CONDOMÍNIO MANHATTAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000118-46.2018.8.26.0642
3a Vara do Foro de Ubatuba
Apelante: Sergio Parolini
Apelado: Condomínio Manhattan
Juiz de 1a Instância: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto no 31140.
- Despesas condominiais - Ação de cobrança - Apesar de constar da
fundamentação da sentença que é legítima a cobrança de honorários
convencionais, não houve condenação a tanto concernente -
Pretensão, ademais, que não poderia mesmo ser acolhida, diante da
posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não
integra a indenização civil, impedindo o ressarcimento - Parcial
procedência do pedido inicial.
- Se a cobrança indevida não reflete má-fé, não enseja aplicação do
art. 940 do Código Civil - Improcedência do pedido reconvencional -
Apelo parcialmente provido.
Insurge-se o réu, em ação de cobrança de despesas
condominiais, contra r. sentença de fls. 110/120, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das taxas condominiais
referentes ao período de julho a dezembro de 2016 e de fevereiro a junho de 2017,
além das parcelas vencidas e não pagas durante o trâmite da ação, devidamente
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal e acrescidas de juros
moratórios de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, bem como da multa
de 2% ao mês, em conformidade com o disposto no artigo 40 da Convenção de
Condomínio, e julgou improcedente a reconvenção, condenando o réu, ainda, ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sustenta o apelante que: a) o autor pretende receber
honorários advocatícios contratuais de 20% do valor do débito, que foram fixados
em contrato firmado entre o condomínio e empresa de assessoria estranha à lide; b)
a cobrança é ilegal, porque o apelado quer repassar débito de sua responsabilidade
para o apelante, como forma de indenização, sem previsão legal, o que caracteriza
“bis in idem”; c) o apelado não tem legitimidade para a cobrança, pois o credor dos
honorários contratuais é o escritório de assessoria contratado, não o autor; d) o
condomínio cobrou indevidamente as cotas que já haviam sido pagas em julho e
setembro de 2017, de forma que o réu tem o direito ao recebimento do valor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
3
dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, não podendo ser acolhida a
justificativa dada pelo autor, porque ele não agiu de boa-fé, já que apresentou
planilha do débito atualizada em 18.1.2018, quando tinha tido tempo suficiente para
o levantamento dos débitos existentes. Pede a reforma da sentença, para que seja
excluído da condenação o montante relativo aos honorários advocatícios
contratuais, bem como para que seja reconhecido o direito do réu ao recebimento
em dobro do valor indevidamente cobrado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 170/171).
Houve resposta (fls. 139/144).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais
vencidas e não pagas de julho a dezembro de 2016, de fevereiro a junho e de
agosto a setembro de 2017, no total de R$11.099,38, além das vincendas (fl. 2 e
41). À causa foi dado o valor de R$15.983,38.
Em sua contestação (fls. 70/74), o réu afirmou já terem
sido pagas as cotas vencidas em agosto e setembro de 2017 e admitiu o
inadimplemento das restantes, no total de R$8.266,26 (fl. 70). Impugnou, ainda, o
valor dado à causa, bem como o acréscimo ao débito de honorários advocatícios
correspondentes a 20% sobre o valor da dívida, e, sob a alegação de que lhe foram
cobrados indevidamente R$7.672,12, sendo R$ 918,00 de dívida já paga e
R$6.688,90 a mais que o devido, referentes a honorários e valor da causa superior
ao da efetiva cobrança, ofereceu reconvenção (fl. 73), pedindo a repetição em dobro
das despesas já pagas e de forma simples do valor dos honorários e da diferença
entre o valor devido e o da causa, nos termos do art. 940 do Código Civil.
Em sua réplica (fls. 85/89), o autor reconheceu que já
haviam sido pagas as cotas de agosto e setembro de 2017 (fl. 87), bem como
esclareceu que os honorários advocatícios foram ajustados no contrato de
prestação de serviços de administração condominial firmado por ele com a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
4
Millenium Ubatuba Assessoria SS Ltda. (fls. 90/93) e que, havendo pretensão de
cobrança também das parcelas vincendas, ao valor cobrado (R$11.099,38) foi
acrescida uma prestação anual (R$4.884,00), nos termos do art. 292, § 2o, do CPC,
resultando no valor da causa de R$15.983,38.
Sobreveio a sentença de fls. 110/120, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.
Constou da fundamentação da sentença a assertiva de
que a cobrança relativa aos honorários convencionais é legítima (fls. 116/117).
Apesar disso, não houve condenação do réu apelante ao
pagamento dos honorários convencionais, porque eles não foram incluídos no
dispositivo da sentença (fl. 119), que só condenou “o requerido ao pagamento das taxas
condominiais referentes ao período de julho a dezembro de 2016, e de fevereiro a junho de 2017, além
das parcelas vencidas e não pagas durante o trâmite da presente ação, devidamente corrigidas
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidas de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos e da multa de 2%
(dois por cento) ao mês, em conformidade com o disposto no artigo 40, da Convenção de Condomínio”
(sic), sem nenhuma referência aos honorários de 20% contidos na planilha do
débito. (grifei)
Não houve oposição de embargos de declaração pelo
autor, de modo que a condenação se limita ao que está contido no dispositivo da
sentença (fl. 119) e a nada mais.
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça redefiniu-se
e, ao contrário do que vinha decidindo, passou a negar que os honorários
contratuais integrem a reparação civil contratual (1), de modo que honorários que o
autor tenha porventura pagado para a propositura da ação não podem ser
ressarcidos, por força da maciça reiteração de julgamentos e da autoridade do
tribunal superior.
Assim, ainda que tivesse havido condenação do réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
5
ressarcimento dos honorários convencionais mas, repito, não houve ela seria
afastada, de modo que, em relação a esse pedido, houve sucumbência do autor.
Por outro lado, não prospera o pedido formulado pelo réu,
em sua reconvenção (fl. 73), de aplicação do artigo 940 do Código Civil pela
cobrança indevida.
Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos
autos do REsp 1.111.270/PR (2a Seção, rel. Min. MARCOS BUZZI, j. 25.11.15, DKE
16.2.16), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “A aplicação da sanção
civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no
artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do
manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
Também nesse sentido, anota Theotonio Negrão: “Para a
imposição da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige-se a efetiva propositura de uma
'demanda', ou seja, de uma ação judicial, para a cobrança do valor já pago, além da má-fé do suposto
credor (STJ 3a T., REsp 1.195.792, Min. Sidnei Beneti, j. 23.8.11, DJ 23.9.11)”. (2)
Neste caso, embora o autor tenha pleiteado, além das
doze cotas vencidas de julho de 2016 a junho de 2017, também o pagamento
daquelas vencidas em agosto e setembro de 2017 (fl. 41) e o réu tenha
demonstrado que quitou os boletos referentes a essas últimas parcelas (fls. 77 e
78), não há prova de má-fé do condomínio na cobrança, que era imprescindível (art.
940 do Código Civil) e competia ao réu reconvinte produzir.
Há prova, sim, do erro cometido pelo autor e de sua
desorganização, mas não de má-fé no ajuizamento da demanda, tanto que,
constatado o erro, ele o admitiu prontamente na réplica (fl. 87) e apresentou novo
cálculo da dívida, com exclusão daqueles valores (fl. 94).
Na reconvenção o réu pediu, ainda, o ressarcimento do
valor equivalente ao que foi cobrado a título de honorários convencionais (fl. 73),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
6
mas também não há causa para o ressarcimento, porque, como visto, há
divergência jurisprudencial a respeito, de modo que não há ilegalidade nem má-fé
no pedido.
De resto, a diferença entre o valor da causa e o da efetiva
cobrança tem amparo legal, como ressaltado pelo autor desde a inicial (fl. 3), e,
além do mais, não teria reflexo na condenação, motivo pelo qual não havia motivo
para insurgência a respeito.
Em suma, o pedido reconvencional é mesmo improcedente.
Houve sucumbência recíproca, de forma que o réu arcará
com 80% das custas e das despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios aos patronos do autor, que ficam mantidos em 10% do valor da
condenação. Observo que a sentença não fixou honorários no que toca à
sucumbência do pedido reconvencional, mas a respeito não houve recurso do autor,
de forma que nada fica alterado, no ponto, diante da vedação de “reformatio in
pejus”.
O autor arcará com os 20% restantes das custas e
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios aos patronos do réu,
que fixo em 10% do valor do pedido que foi afastado, correspondente ao valor dos
honorários convencionais (fl. 94).
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para observar que não houve condenação do réu ao ressarcimento dos
honorários convencionais, ficando redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma
acima delineada.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
? - “O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp no
1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-46.2018.8.26.0642 -Voto no 31140
7
contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador
de danos materiais” - AgRg no REsp 1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016. Idem, AgRg no REsp 1507864/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 25/9/2015.
- “Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são
indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação
judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais,
como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça” -AgRg no AgRg no REsp
1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/4/2016, DJe 19/4/2016.
- “A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora” - REsp 1568935/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016.
- “A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora” - AgRg no AREsp 810.591/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 15/2/2016.
- “Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por
perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 - Precedentes:
REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp
1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp
1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015” - (AgRg no AREsp
746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
19/11/2015.
“ - A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano
material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte”
- AgRg no REsp 1539014/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015.
“ - 1. Debate-se na demanda a responsabilidade civil do INSS em ressarcir a parte que lhe moveu
ação judicial para o pagamento de benefício previdenciário pelas despesas referentes aos honorários
advocatícios contratuais, a título de perdas e danos. 2. A mera resistência à pretensão deduzida em
juízo não é suficiente para caracterizar a conduta do réu como ato ilícito, ressalvadas, obviamente,
situações excepcionais em que efetivamente constatado o abuso no exercício do direito. 3. Dessa
feita, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos
honorários contratuais, pois a sucumbência sofrida no âmbito processual, via de regra, encontra-se
regulada nos arts. 20 a 35 do CPC, não compreendendo, portanto, o ressarcimento das despesas
com honorários contratuais. Precedentes: AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 2/2/15. AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe 4/9/14. AgRg no REsp 1.229.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 23/11/12” - REsp 1480225/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015.
- "Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de
advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos
materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção" (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de 2/2/2015)” - AgRg
no REsp 1370501/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe
16/9/2015.
2 Cf. THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código Civil e legislação civil em
vigor, Ed. Saraiva, 34a ed., 2016, nota 2a ao art. 940, p. 379.